Tribunal: TJSP
Processo: 0002297-53.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000213322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Revisão Criminal no
0002297-53.2018.8.26.0000, da Comarca de Caçapava, em que é peticionário RICARDO
ARAUJO HENRIQUE.
ACORDAM, em 1o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "julgaram improcedente a ação revisional. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, PÉRICLES PIZA, FIGUEIREDO GONÇALVES,
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ, IVO DE ALMEIDA, COSTABILE E SOLIMENE E AMARO
THOMÉ.
São Paulo, 16 de março de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0002297-53.2018.8.26.0000.
Peticionário: Ricardo Araújo Henrique.
Origem: 2a Vara Criminal da Comarca de Caçapava.
Voto no 40.870 - Relator.
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Caçapava
condenou Ricardo Araújo Henrique, vulgo "Nego", a cumprir pena de seis (6)
anos, seis (6) meses e doze (12) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e a
pagar quinze (15) dias/multa, por infração ao artigo 157, §2°, incisos I e II, do
Código Penal.
Irresignado, o réu apelou, e a Egrégia 11a Câmara de
Direito Criminal desta E. Corte, Rel. o Des. Guilherme G Strenger deu provimento
parcial ao recurso para reduzir a pena a seis (6) anos e dois (2) meses de reclusão e
quatorze (14) dias/multa, mantido o regime inicial fechado.
Agora ele ingressa com revisão criminal por intermédio
da Defensoria Pública, pretendendo a desconstituição do título condenatório, ao
argumento de que houve contrariedade à evidência dos autos, porque negou a
prática da imputação, não foi reconhecido pelas vítimas e pela testemunha, e nada
de ilícito foi apreendido em seu poder. Aponta violação ao disposto no artigo 155,
do Código de Processo Penal, porque a condenação foi imposta com base
exclusivamente em elementos indiciários. Subsidiariamente pretende o afastamento
das causas de aumento, porque não houve apreensão de arma e, consequentemente,
realização de exame pericial para comprovar a eficácia vulnerante.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
improcedência da ação revisional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
A denúncia afirmou que no dia 14 de julho de 2000, por
volta das 20:30 horas, na Rua do Lago, Portal Vila Rica, município de Caçapava,
agindo em concurso e previamente ajustado de Adélcio Benício Pereira, o
Revisionando subtraiu para proveito de ambos, juntamente com Lauremar Soares e
o adolescente Arino de Spiza Euclides, ambos falecidos, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de duas armas de fogo, dois aparelhos de televisão, dois
videocassetes, dois aparelhos de som, um forno de microondas, um freezer, uma
espingarda de chumbo, um revólver marca Taurus, calibre 38, um toca CD, dois
botijões de gás, uma bicicleta, um liquidificador, uma sanduicheira, uma batedeira,
uma filmadora, uma máquina de lavar, uma máquina fotográfica, um carregador de
celular, um aquecedor e o veículo marca Volkswagen, modelo Saveiro 1999, bens
que foram avaliados em R$ 17.538,00.
As vítimas chegavam a casa quando foram abordadas
pelos agentes, os quais as ameaçaram com arma de fogo e determinaram que
entrassem na residência e fechassem o portão. Em seguida amarraram as vítimas
com fios, conduziram-nas até o banheiro e passaram a recolher todos os objetos do
valor que encontraram na casa, levando-os para o veículo Saveiro, fugindo em
seguida na posse dos bens.
A polícia foi acionada, realizou diligências, conseguiu
localizar os réus e eles acabaram confessando a autoria.
Segundo o relatório de investigação da policial civil
Elaine Freitas, Ricardo Henrique foi preso por porte ilegal de arma de fogo e como
havia informação da participação dele em um roubo a residência, passou a indaga-lo
a respeito e ele confessou o crime, dizendo que os bens roubados na casa foram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
transportados no veículo das próprias vítimas até o barraco de "Adélcio", que
também participou do crime, inclusive esclarecendo que ele e os comparsas fizeram
uso de um veículo Fiat Uno, cor prata, para se deslocarem até o local do crime.
Interrogado a respeito, o Revisionando confessou a
prática delitiva, esclarecendo que foi convidado por Adélcio, vulgo "Zoinho", e que
também participou do crime Lauremar, vítima de homicídio praticado por Arinos,
que também participou do roubo. Foram ao local a bordo de um veículo Fiat Uno
prata, de propriedade de "Zoinho", ficaram escondidos no mato, aguardando a
chegada da vítima. Dali a pouco ela chegou conduzindo uma Saveiro. Arinos,
Lauremar e Adélcio, todos encapuzados, entraram na garagem, renderam o condutor
da Saveiro, levaram as pessoas para dentro e depois subtraíram os bens, carregando
na caçamba da Saveiro. Arinos saiu dirigindo a saveiro, levando Lauremar como
passageiro. O Revisionando e "Zoinho" fugiram no Fiat; foram todos para o barraco
de "Zoinho", onde deixaram os bens roubados. Um indivíduo conhecido como
"cabeludo", saiu com a Saveiro, com a incumbência de abandona-la na estrada
velha. Recebeu de "Zoinho" R$ 70,00 (setenta reais) por sua participação no crime.
Adélcio Pereira também confessou participação no
crime, fornecendo praticamente a mesma versão trazida pelo Revisionando.
Acrescentou que recebeu a quantidade de R$ 200,00 por sua participação (fls. 20).
Veio o contraditório e o Revisionando se retratou,
passando a dizer que não conhece o corréu; não esteve na casa das vítimas; não sabe
por que está sendo acusado; confessou na polícia porque foi agredido (fls. 213).
Adélcio também se retratou, e atribuiu a confissão a
sessões de tortura a que foi submetido na fase policial, praticada por policiais civis,
dentre os quais a policial arrolada como testemunha, que ajudou a sufoca-lo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cobrindo a sua cabeça com um saco preto cheirando a thiner. Assim que chegou à
delegacia os policiais já puseram um saco na sua cabeça e só conseguiu ver Elaine.
Ficou três dias pendurado no pau de arara e assinou porque os policiais o estavam
matando de tanto bater (fls. 188/189).
As vítimas declararam na fase policial que não
conseguiriam reconhecer os réus, porque os agentes estavam encapuzados, a chácara
estava escura, ficaram muito nervosas, e assim por diante. Em juízo confirmaram
que quatro indivíduos encapuzados e armados as renderam quando chegavam a casa
a bordo da Saveiro, foram conduzidas ao banheiro, amarradas e ali permaneceram
das 19:35 até as 23:00 horas. Os assaltantes subtraíram praticamente tudo que
encontraram na casa, inclusive a Saveiro. A polícia recuperou o veículo, um
cortador de grama e uma rede. Depois que os assaltantes foram embora conseguiram
se soltar e acionar a polícia. Silvana foi agredida fisicamente por um dos assaltantes,
que a puxou pelos cabelos e encostou a arma na sua cabeça.
Luís Carlos afirmou que em razão da violência
praticada pelos assaltantes perdeu os sentidos e ficou desacordado durante um
tempo.
A policial civil Elaine Aparecida Laurindo dos Santos
Freitas afirmou que foi incumbida, juntamente com outros policiais, de realizar a
investigação sobre vários roubos a casas que estavam sendo praticado na região de
Caçapava. Conseguiram localizar Ricardo, que foi preso em um porte ilegal de
arma, e como as características físicas dele batiam com as descrições, o indagaram a
respeito dos roubos e ele confessou que juntamente com Edélcio, Lauremar e Arinos
abordaram as vítimas quando elas chegavam à chácara a bordo da Saveiro,
trancaram no banheiro, subtraíram os objetos e transportaram na própria Saveiro.
Elaine esclareceu que conseguiram localizar Adélcio e ele também confessou o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
roubo, fornecendo os mesmos detalhes mencionados por Ricardo, inclusive sobre a
participação de Lauremar e Arinos, que não foram ouvidos, porque faleceram.
A policial esclareceu que de todos os bens roubados
conseguiram localizar apenas um cortador de grama e uma rede, na chácara de
Adélcio. Depois encontraram o carro, que havia sido abandonado na estrada velha
de São José (fls. 267).
Embora os réus tenham se retratado em juízo, e em que
pese não tenham sido reconhecidos pela vítima, é importante notar que quando
confessaram na fase policial eles forneceram detalhes da ação delitiva que somente
quem tenha atuado diretamente na ação delitiva seria capaz de mencionar, como por
exemplo o fato de terem se reunido, ajustado a prática do crime, se dirigido ao local,
onde ficaram aguardando no matagal até que as vítimas chegassem. E após a
subtração dos bens foram para a chácara de Adélcio, onde houve a partilha; outro
comparsa ficou encarregado de se desvencilhar da Saveiro, abandonando-a na
estrada velha, exatamente onde o utilitário foi encontrado, segundo a policial.
Não bastasse isso, na chácara foram encontrados um
cortador de grama e uma rede, objetos reconhecidos pelas vítimas como parte dos
objetos roubados.
E as defesas técnicas não lograram demonstrar que as
confissões extrajudiciais tenham decorrido de maus tratos impingidos na delegacia
de polícia.
Não é correto, portanto, que a condenação tenha sido
imposta com base unicamente em elementos indiciários.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
As confissões certamente pesaram na formação da
convicção, mas ela encontrou respaldo em elementos de prova produzidos no
decorrer da instrução, como salientaram a sentença e o acórdão.
Houve excessivo rigor na aplicação da pena, já
reparado em grau de recurso pela Turma Julgadora.
O regime inicial fechado era o único compatível com a
gravidade concreta do fato, que teve invasão do domicílio por vários indivíduos
portando arma de fogo, restrição da liberdade dos ofendidos por mais de três horas,
agressão física desnecessária contra os ofendidos, além do significativo prejuízo
patrimonial que foi imposto à família.
Enfim, não constato que a condenação tenha contrariado
a evidência dos autos.
Ante o exposto, o meu voto julga improcedente a ação
revisional.
FRANCISCO ORLANDO
Relator